Tribunal: TJSP
Processo: 2238378-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PRECLUSÃO TEMPORAL
– Execução de título extrajudicial – Recurso que visa atacar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e decisão que indeferiu a gratuidade da justiça – Interposição após a preclusão temporal da primeira – Reabertura do prazo recursal por mera petição – Não ocorrência – Intempestividade do recurso:

– O recurso não pode ser conhecido na parte que visa atacar

Ementa:
PRECLUSÃO TEMPORAL
– Execução de título extrajudicial – Recurso que visa atacar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e decisão que indeferiu a gratuidade da justiça – Interposição após a preclusão temporal da primeira – Reabertura do prazo recursal por mera petição – Não ocorrência – Intempestividade do recurso:

– O recurso não pode ser conhecido na parte que visa atacar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, pois interposto somente após a prolação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, quando já havia ocorrido a preclusão temporal da primeira, uma vez que a apresentação de mera petição ao juízo não tem o condão de reabrir o prazo recursal.

JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238378-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes RAFAEL
TOMAS POLETTINI MORENO e JOÃO MORENO CARMONA E FILHO LTDA, é
agravado ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.965 --
Agravo de Instrumento n. 2238378-46.2019.8.26.0000
Agravantes: Rafael Tomás Polettini Moreno e João Moreno Carmona &
Filho Ltda.
Agravada: Alesat Combustíveis S/A
Comarca: Campinas
Juiz de Direito: Fabio Varlese Hillal
PRECLUSÃO TEMPORAL
Execução de título extrajudicial Recurso que visa atacar
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e decisão que
indeferiu a gratuidade da justiça Interposição após a preclusão
temporal da primeira Reabertura do prazo recursal por mera
petição Não ocorrência Intempestividade do recurso:
O recurso não pode ser conhecido na parte que visa atacar
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, pois interposto
somente após a prolação da decisão que indeferiu a gratuidade da
justiça, quando já havia ocorrido a preclusão temporal da primeira,
uma vez que a apresentação de mera petição ao juízo não tem o
condão de reabrir o prazo recursal.
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARTE, E NA PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
das r. decisões copiadas a fls. 403/407, proferidas nos autos de execução
de título extrajudicial ajuizada por Alesat Combustíveis S/A contra João

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Moreno Carmona & Filho Ltda., João Moreno Carmona, Rafael Tomás
Polettini Moreno, Marcílio Leme de Araújo e Elza Aparecida Moreno de
Araújo, que rejeitaram a exceção de pré-executividade apresentada pelos
executados João Moreno Carmona & Filho Ltda. e Rafael Tomás Polettini
Moreno, bem como os embargos de declaração opostos, e a gratuidade da
justiça pretendida pelos executados.
Os
executados
agravam,
defendendo
a
reforma da r. decisão, complementada pela que apreciou embargos de
declaração. Entendem tratar-se de execução açodada, pois existem
coexecutados ainda não citados; que é precipitado o deferimento de
bloqueio no valor de R$ 1.712.276,16; que os executados atravessam
lastimável crise financeira, não possuindo renda a ser declarada; que o
sócio se encontra sem vínculo de emprego e enfrenta problema de saúde,
justificando-se o deferimento da gratuidade da justiça a ambos.
Alegam ser inviável a comprovação pelos
executados, de que não receberam, cabendo, ao contrário, ao exequente
comprovar que pagou. Alegam a necessidade de que o título seja líquido,
certo e exigível, sob pena de nulidade, o que não aconteceu, pois não há
prova incontestável da transferência dos recursos aos executados e negam
ter autorizado o recebimento por terceiros. Repisam a necessidade de
citação de todos os executados antes da determinação de bloqueio, a fim
de que oponham embargos ou exceção de pré-executividade.
Sustentam que a empresa inativa não pode
ser considerada capaz de arcar com as despesas processuais, e repisa a
situação do sócio, sem vínculo empregatício e com problemas de saúde.
Invocam a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da
concessão da gratuidade à pessoa jurídica, comportando reforma também
o indeferimento da gratuidade, sustentando estar comprovada a
hipossuficiência pelos documentos juntados aos autos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Requerem o provimento do recurso, a fim de
acolher a alegação de nulidade da execução, pela ausência de título certo,
líquido e exigível, pela ausência de citação dos demais coexecutados, pela
impossibilidade de comprovar não ter recebido os valores, e, ainda, o
deferimento da gratuidade da justiça.
O recurso é dispensado de preparo, por
versar também sobre a concessão da gratuidade da justiça, e foi recebido
sem a concessão do efeito suspensivo (fls. 436).
Em
contraminuta,
o
agravado
alega
preliminarmente o não cabimento do agravo, por não se amoldar às
hipóteses legais, e, no mérito, requer o não provimento do recurso e a
condenação dos agravantes nas penas da litigância de má-fé.
É o relatório.
I. A preliminar de não cabimento do recurso
deve ser rejeitada.
Isso porque a decisão agravada, que rejeitou
exceção de pré-executividade, bem como a apreciação de embargos de
declaração, foi proferida em execução de título extrajudicial, amoldando-se
ao quanto prevê o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil:
“Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifamos).
II. Na origem, trata-se de execução de título
extrajudicial ajuizada incialmente no foro da Comarca de Belo
Horizonte/MG por Alesat Combustíveis S/A contra João Moreno Carmona

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
& Filho Ltda., João Moreno Carmona, Rafael Tomás Polettini Moreno,
Marcílio Leme de Araújo e Elza Aparecida Moreno de Araújo, com base em
contrato particular de mútuo feneratício com garantia fidejussória (fls.
38/41) e hipotecária (fls. 45/55) no valor originário de R$ 500.000,00, a
ser pago em parcelas que não haviam sido integralmente adimplidas pelos
executados.
Há certidão de citação dos coexecutados Elza
Aparecida Moreno de Araújo e Marcilio Leme de Araújo (fls. 86); exceção
de pré-executividade apresentada pelos coexecutados pessoa jurídica,
João Moreno Carmona e Rafael Tomás Polettini Carmona (fls. 91/100) e
exceção de pré-executividade apresentada pelos coexecutados Elza
Aparecida Moreno de Araújo e Marcilio Leme de Araújo (fls. 110/121).
Apresentada impugnação às exceções de pré-executividade apresentadas e
juntados documentos (fls. 136 e seguintes), sobreveio r. decisão, no
sentido da rejeição das alegações (fls. 176/177). Em seguida, foram
opostos embargos de declaração, sobrevindo decisão no sentido da
rejeição da gratuidade da justiça (fls. 194).
Em sede de Agravo de Instrumento perante o
E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi declarada a
nulidade da cláusula de eleição de foro e anulados todos os atos
praticados em primeiro grau determinando a remessa dos autos à
Comarca de Campinas/SP (fls. 212/217). Suscitado conflito negativo de
competência (fls. 236/240), sobreveio decisão do E. Superior Tribunal de
Justiça, no sentido do não conhecimento, por se tratar de competência
relativa, e por não ter sido interposto recurso da decisão do E. Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (fls. 266/267).
Prevalecendo a competência do foro de
Campinas/SP, os executados pessoa jurídica e Rafael foram citados por
carta com Aviso de Recebimento (fls. 290/291), ofertando nova exceção de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pré-executividade (fls. 368/370).
Foi proferida r. decisão, no sentido da
rejeição da exceção (fls. 393). Dessa decisão foram opostos embargos de
declaração, rejeitados (fls. 401/402), tendo sido a decisão disponibilizada
no Diário da Justiça Eletrônico em 30/08/2019 (fls. 317).
Os executados peticionaram, requerendo a
apreciação dos embargos já rejeitados e reiterando o pedido de concessão
da gratuidade, e juntando documentos (fls. 321/336), e o pedido foi
rejeitado pelo juízo (fls. 337), disponibilizada a decisão no Diário da
Justiça Eletrônico em 03/10/2019 (fls. 339). Em seguida, foi interposto
este agravo.
E como se vê, o recurso não pode ser
conhecido, em parte, em razão de preclusão temporal, e, na parte
conhecida, não comporta provimento.
De fato, ocorreu a preclusão da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade. Embora tenham sido opostos dela
embargos de declaração, os embargos foram rejeitados por decisão
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 30/08/2019 (fls. 317).
Houve manifestação a essa decisão, que não representou embargos de
declaração, mas apenas pedido de apreciação dos embargos já rejeitados e
reiterando o pedido de concessão da gratuidade, e juntando documentos
(fls. 321/336), petição que não teve o condão de interromper o prazo
recursal.
Assim sendo, com relação à rejeição da
exceção de pré-executividade o prazo recursal já havia escoado, há muito,
quando interposto este agravo, em 22/10/2019.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nesta parte, portanto, não se conhece do
recurso.
Quanto à gratuidade da justiça, a decisão
que a indeferiu (fls. 337) foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 03/10/2019 (fls. 339), estando tempestivo o recurso.
Todavia, ainda assim a gratuidade da justiça deve ser indeferida.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98, do novo Código
de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação dos agravantes de
que não possuem condições para suportar as custas e despesas do
processo não possui, por si só, o condão de autorizar a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Quanto mais em se tratando de pessoa
jurídica, como bem se depreende do Verbete n. 481 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que traz: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De fato, os documentos referentes ao
agravante Rafael não permitem conhecer sua situação financeira, à
medida que não há declaração de nenhum valor e de nenhum patrimônio
(fls. 416/421), hipótese em que ao menos deveria haver explicação e
comprovação acerca de como se dá sua subsistência. A Carteira de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trabalho e Previdência Social a fls. 423/425, por sua vez, remete a
vínculos trabalhistas mantidos na década de 80, nada esclarecendo
também acerca de sua situação financeira atual. Da mesma forma, os
documentos a fls. 429/434 revelam apenas que o agravante submete-se a
tratamento médico, não comprovando sua situação financeira.
E
com
relação
à
pessoa
jurídica,
os
agravantes cuidaram de juntar apenas o documento a fls. 422, onde
consta
essa
agravante
como
“baixada” perante
do
cadastro
de
contribuintes do ICMS, que não fornece quaisquer outras informações,
como, por exemplo, desde quando estaria baixada, e se ainda há o
desenvolvimento de outra atividade econômica. Assim sendo, o
documento, isoladamente considerado, não é suficiente a comprovar a
impossibilidade do pagamento das despesas processuais.
Deve ser observado, ainda, que os executados
já haviam requerido a concessão da gratuidade ao juízo da Comarca de
Belo Horizonte, antes da declinação de competência, e o pedido havia sido
indeferido, sob o fundamento de que não se vislumbrava hipossuficiência
por parte de executados que tiveram condição de garantir um empréstimo
na casa dos R$ 500.000,00 (fls. 194).
E, de fato, esse fundamento, aliado à
ausência de documentos que revelassem a real situação financeira dos
executados, impede a concessão do benefício.
III. Diante do exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso, em parte, e na parte conhecida, nega-se
provimento a ele.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --